Tribunal: TJPA
Processo: 0042666-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042666-10.2009.8.14.0301

APELANTE: TAYLER DANIEL PALHETA AMARAL

APELADO: DIORGENES COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042666-10.2009.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

DIÓRGENES COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO:

LENON WALLACE IZURU DA C. YAMADA (OAB/PA nº. 14.618)

APELADO:

TAYLER DANIEL PALHETA DO AMARAL

REPRESENTANTE:

DANILCE DE OLIVEIRA PALHETA

ADVOGADO:

FERNANDO CALHEIROS R. DOMINGUES (OAB/PA nº. 10.446)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PESSOAIS, MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DEVIDA. SÚMULA 246, STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0042666-10.2009.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

DIÓRGENES COSTA DOS SANTOS

ADVOGADO:

LENON WALLACE IZURU DA C. YAMADA (OAB/PA nº. 14.618)

APELADO:

TAYLER DANIEL PALHETA DO AMARAL

REPRESENTANTE:

DANILCE DE OLIVEIRA PALHETA

ADVOGADO:

FERNANDO CALHEIROS R. DOMINGUES (OAB/PA nº. 10.446)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DIÓRGENES COSTA DOS SANTOS,

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Pessoais, Materiais e Morais, em Decorrência de Ato Ilícito
,

que lhe move TAYLER DANIEL PALHETA AMARAL (representado por sua genitora DANILCE DE OLIVEIRA PALHETA), diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
(Id. 5749229)

que, no dia 11/07/2009, o pai do autor, Sr. Geovanne da Silva Amaral, quando se encontrava parado ao meio fio da Av. Independência aguardando para atravessar a pista, foi atingido pelo veículo do requerido, vindo a falecer. Informa, ainda, que foi constatada a embriaguez do réu, que, após o acidente, evadiu-se do local, sendo perseguido e detido por policiais militares.

Ao fim, foi requerida tutela antecipada para fornecimento de alimentos provisionais ao autor – então com 6 (seis) meses de idade – e, ao fim, o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A ação inicialmente foi proposta contra o condutor e a suposta proprietária do veículo, Sra. Iracema Torres Silva Martins, que nomeou à autoria a empresa Top Norte Comércio de Veículos Ltda – Grande Belém. Ao fim, ambos foram excluídos da lide, por terem comprovado que não eram mais proprietários do veículo, o qual fora vendido ao requerido (Id. 5749295 – pg 3 e 5749331 – pg. 3).

Em contestação (Id. 5749266), o requerido arguiu que o acidente ocorreu quando trafegava em velocidade inferior a 50km/h, justificando o ocorrido pela pouca visibilidade da via e a imprudência da vítima que atravessou a avenida sem observar a aproximação do veículo, alegando culpa concorrente da vítima.

Foi deferida tutela antecipada (Id. 5749295 – pg. 2), para pagamento de alimentos provisionais ao autor, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais.

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 5749361) julgando a ação parcialmente procedente, condenando o requerido ao pagamento de R$ 114.480,00 (cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais) por danos materiais, equivalente a 2/3 do salário mínimo a partir da sentença até o mês em que o autor completar 24 (vinte e quatro) anos, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

O requerido opôs Embargos de Declaração (Id. 5749366),

que foram acolhidos para corrigir omissão na sentença a fim de determinar que o autor informasse a conta onde os depósitos deveriam ser efetivados.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 5749370), defendendo a culpa concorrente da vítima e requerendo a minoração dos valores fixados para danos materiais e morais, bem como a compensação dos valores recebidos pelo autor a título de seguro DPVAT.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5749379)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Comprovada a hipossuficiência financeira do apelante (Id. 5749377 – pg. 1), defiro o pedido de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Aduz o apelante, em suma, que houve culpa concorrente da vítima e que as condições adversas da via o impediam de visualizá-la no momento em que atravessava a via, pelo que pugna pela minoração dos valores da condenação por danos materiais e morais e o abatimento dos valores recebidos a título de seguro DPVAT pelo autor.

2.1. Da culpa concorrente da vítima

Ao contrário do que objetiva o apelante, das provas carreadas aos autos, principalmente as testemunhais, não restou comprovada a culpa concorrente da vítima, senão vejamos:

Todas as testemunhas ouvidas no Inquérito (ID 5749253 – pg. 2/4) e em juízo (ID 5749346) foram unânimes em afirmar que a vítima se encontrava no acostamento/meio-fio quando foi atingida pelo veículo do réu, tendo algumas informado, ainda, que este dirigia em alta velocidade e ziguezagueando pela pista.

Ademais, restou comprovado que o apelante dirigia alcoolizado, atestando o Laudo de Dosagem Alcóolica a concentração de 1,26g de álcool por litro de sangue em seu organismo (ID 5749257 – pg. 3), quantidade esta muito superior ao mínimo exigido para constatação de embriaguez ao volante, que, segundo ao art. 306, do CTB, é de 0,6g de álcool por litro de sangue.

Observa-se, pois, que a alegação do apelante não prospera ante às provas dos autos, não conseguindo se desincumbir de comprovar a culpa concorrente da vítima.

Nesse contexto, transcrevo trechos do voto do Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio Bellizze, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.749.954 – RO (2018/0065354-5):

“(...)
Como afirmado, a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento revela-se idôneo a causar o acidente no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

(...)

É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa gravíssimo descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merecem maior proteção e cuidado dos demais.

No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, logo após a realização de acentuada curva. Em tais circunstâncias, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito.

(...)

Além do alto teor etílico constatado no organismo do condutor da motocicleta, a comprometer o pleno domínio do veículo e a negligenciar os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, suficiente a ensejar, no caso dos autos, a presunção de culpa pelo acidente, é possível extrair dos fatos delineados na origem, inclusive, a inobservância do dever jurídico de proteção aos pedestres, especificamente no tocante à obrigação de manter distância segura em relação ao bordo da pista, considerado o local e o horário de pouca luminosidade em que se deu o acidente.

(...)

Conclui-se, portanto, que o proceder levado a efeito pelo recorrente — de dirigir seu veículo sob a influência de álcool —, em manifesta contrariedade às regras de trânsito, por se revelar, no caso dos autos, idônea à produção do evento danoso, repercute na responsabilização civil, a caracterizar a sua culpa presumida pelo acidente, em momento algum desconstituída por ele, tal como lhe incumbia
.”

Assim, uma vez comprovado o ato ilícito praticado pelo apelante, e estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186, do Código Civil, quais sejam: ação ou omissão voluntária, a culpa, o dano (morte) e o nexo causal (constatado no laudo ID 5749251), patente o dever de reparar o dano.

Desta feita, correta a sentença de origem que não reconheceu a culpa concorrente da vítima.

2.2. Dos Danos Materiais

Em relação aos danos materiais, o apelante requer que seja reduzido o valor e o termo
ad quem
para a data em que o apelado complete 18 (dezoito) anos, por analogia ao que é fixado em pagamento de pensão alimentícia, já que não existe comprovação de que o autor vá cursar ensino superior, entretanto, não lhe assiste razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo final do pagamento de pensão devida a filho menor é a data em que este completar 25 (vinte e cinco) anos – ou seja, ao integralizar os 24 anos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA QUE DEMONSTRA A CULPABILIDADE DO RÉU. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. PENSÃO. FILHO MENOR. IDADE LIMITE. 25 ANOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. A reforma do julgado, a fim de excluir a responsabilidade civil do réu, sob o fundamento de que este não deu causa ao acidente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce da genitora.

5.
No que se refere ao termo final da pensão devida a filho menor, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completar 25 anos de idade.

Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.173.946/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020.) grifei

Considerando que o juízo de origem determinou o pagamento até que o menor complete 24 (vinte e quatro) anos, deve ser mantida a decisão, sob pena de
reformatio in pejus.

E, em relação ao valor fixado pelo juízo em 2/3 do salário mínimo, é razoável e encontra amparo nas decisões desta Corte em casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização por danos materiais e morais c/c alimentos. MORTE DECORRENTE ACIDENTE DE TRÂNSITO. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO ART. 331, CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DE ARGUIR A NULIDADE, POSTO QUE NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE DECOTAR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA GENITORA DOS AUTORES, VEZ QUE ELA NÃO FIGURAVA COMO PARTE E NEM HAVIA PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. IMPERIOSA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 246, STJ PARA DETERMINAR O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO DPVAT NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EXCESSIVO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVENDO SER REDUZIDO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA RENDA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS, VEZ QUE DE ACORDO COM REITERADOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003901-94.2000.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2022
)

2.3. Dos Danos Morais

No que se refere à indenização por danos morais, ao se fixar o
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

No caso em análise, tenho que o montante arbitrado (R$ 50.000,00) mostra-se condizente com os critérios acima e adequado aos danos sofridos pelo autor com a perda precoce de seu genitor.

2.3 Compensação dos valores recebidos a título de seguro DPVAT

No que concerne à compensação dos valores recebidos a título de DPVAT, cumpre observar que, conforme Súmula 246, do STJ, é reconhecido o direito à dedução dos valores do seguro obrigatório na indenização fixada pelo juízo.

Da análise dos autos, constata-se que o apelante requereu em sua exordial (ID 5749268 – pg. 5) e em audiência (ID 5749339 – pg. 1) que fosse expedido ofício à Seguradora a fim de informar acerca da ocorrência de pagamento do seguro ao apelado e, caso positivo, o valor disponibilizado.

Porém, o juízo indeferiu a produção da prova, tendo o apelante interposto agravo retido da decisão (ID 5749339 – pg. 1).

Nesse sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser dispensável a comprovação do recebimento do seguro, cuja ementa do julgado transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO SOFRIDA POR PASSAGEIRO EM ÔNIBUS COLETIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO SEGURADO. SÚMULA 246/STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3.5.2017).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido colide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso provido.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.656.090/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos.

2. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.

3.
A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento.

4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão.

(EREsp n. 1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 3/5/2017.)

Desta feita, acolho o pedido do apelante, reformando a sentença para determinar o desconto de
eventual
indenização recebida a título de seguro obrigatório na condenação em danos morais, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação da sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para determinar o desconto de eventual indenização recebida a título de seguro obrigatório na condenação por danos morais, a ser apurado em liquidação, mantendo incólume os demais termos da decisão.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024